Tribunal: CARF
Processo: 35570.000146/2007-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35570.000146/2007-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.898 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
CBPO ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/01/1998
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. Decreto no 70.235 de 06 de março de 1972, art.
17.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AFERIÇÃO INDIRETA DA BASE
DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE
Incabível a alegação de nulidade do Auto de Infração, por impossibilidade de
utilização da aferição indireta, quando constatada a omissão na declaração,
inexistindo prejuízo in concreto à defesa do Contribuinte, que foi oportunizado
trazer à impugnação que os valores utilizados da própria contabilidade da
empresa eram incorretos.
Recurso Voluntário Parcialmente Conhecido
Crédito Tributário Parcialmente Exonerado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do
recurso apresentado pela CSN e, quanto ao recurso apresentado pela CBPO, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar parcial provimento para considerar o percentual de 12% sobre as notas fiscais
para a definição do salário-de-contribuição e determinar a compensação das guias anexadas aos
autos.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato
- Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35570.000146/2007-50
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.898 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35570.000146/2007-50

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão (e-fls. 61/66) proferida pela 4o Câmara de
Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social (Decisão-Notificação no
17.422.4/0117/2007) em 25 de abril de 2007, que julgou procedente o lançamento efetuado
declarando o contribuinte e o responsável solidário devedores á Seguridade Social de crédito
Previdenciário, apurado na NFLD no 37.048.271-9 lavrada em substituição á NFLD 35.007.354-
6, sendo assim ementada a referida decisão:

TRIBUTÁRIO- CONTRIBUIÇÕES SOCIAL PREVIDENCIÁRIAS - OBRA DE
CONSTRUÇÃO CIVIL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA — ELISÃO
Elide- se da responsabilidade solidária a contratante dos serviços de
construção que comprovar perante Secretaria da Receita Previdenciária- SRP
o cumprimento das obrigações principais da contratada para com a
Seguridade Social na forma descrita no Regulamento da Organização e do
Custeio da Seguridade Social - ROCSS. Pode o Fisco exigir o total do crédito
constituído da empresa contratante de serviços de construção, pelo fato de a
responsabilidade solidária não comportar benefício de ordem.
Lançamento procedente

Conforme consta do Auto de Infração de fls. 3 e ss. que originou o DEBCAD n. NFLD no
37.048.271-9 lavrada em substituição à NFLD 35.007.354-6, a Contribuinte foi condenada ao
pagamento de crédito tributário na importância correspondente a R$ 5.608.132,17, sendo
R$1.839.049,64 de imposto a recolher, R$275.857,44 de multa e R$3.493.225,09 de juros
referente às contribuições devidas à Seguridade Social relativas ao período de 01/1996 a
01/1998.

Segundo o Relatório Fiscal de fls. 30-33, a referida NFLD origina-se e tem como fato
gerador as contribuições devidas incidentes sobre a remuneração dos empregados da empreiteira,
aferidas com base nas notas fiscais, faturas e recibos de serviços executados nas atividades de
construção, pelas quais a contratante, também arrolada, responde solidariamente.

O Contribuinte deixou de apresentar a documentação quando intimado para tal e, desta
forma, como faz constar o Relatório Fiscal, fora lançado o débito por arbitramento, na forma
disciplinada pelo §3o do Art. 33 da Lei no 8212/91 sendo apurados os salários de contribuição
mediante a aplicação do percentual de 40%, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF 51 de
06/10/1992; 165 fr 11/07/1997 e 176 de 05/12/1997.
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.898 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35570.000146/2007-50

A Contribuinte Contratada (CBPO) apresentou sua impugnação formal nas fls. 38/41, na
qual protesta totalmente o Auto apresentado, afirmando:

1) Necessária realização de diligencias fiscalizadores na Empresa Contratada (CBPO)
para coleta de informações relacionadas aos fatos geradores das obrigações
previdenciárias.

2) Sustenta que se o Fisco tivesse tomado a cautela tendente a minimização de risco de
constituição do lançamento, teria identificado que o estabelecimento do Contribuinte
Contratado (CBPO) fora a filial / 0210-37 sustentado que todas suas obrigações
previdenciárias foram honradas, não havendo divida tanto pela Contribuinte
Contratada (CBPO) quanto pela Contribuinte Contratante (CNS).

3) Reitera que todas as GRPSs vinculadas á esta NFLD restariam registradas no
estabelecimento-filial 0210-37.

4) Sustenta a ilegitimidade do lançamento por arbitramento via apuração aferição
indireta efetuada na contabilidade da Contribuinte Contratante (CNS) posto que a
Contribuinte Contratada (CBPO) detém todas as comprovações de recolhimento bem
como goza de uma contabilidade absolutamente regular.

5) Assim, requer o cancelamento integral da NFLD.

Continuamente, proferiu-se a já mencionada Decisão-Notificação no 17.422.4/0117/2007
em 25 de abril de 2007, junto ás fls. 61/66 onde em apertada síntese consta:

1) Foram solicitados a notificada, mediante Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos – TIAD, emitidos em 27/07/2006, , não sendo os mesmos apresentados
pela Contribuinte Contratante (CNS), o que ensejou o lançamento por arbitramento
via aferição indireta.

2) Sustenta que a Contribuinte Contratante (CSN) fora notificada por remessa postal em
26/12/2006, Fls. 32 referente ao Lançamento não apresentando impugnação.

3) Não se acatou a Impugnação apresentada pela Contribuinte Contratada (CBPO) posto
que somente a comprovação do cumprimento das obrigações teria o condão de elidir a
responsabilidade solidária.
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.898 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35570.000146/2007-50

4) Defende que todas as pessoas designadas pelo Art. 124, Inciso II, estão passiveis de
serem chamadas para responder pelo debito, inexistindo beneficio de ordem na
solidariedade tributaria.

5) Desta forma, declarou a Contribuinte Contratante (CSN) e a Contribuinte Contratada
(CBPO) responsáveis solidários pelo credito previdenciários.

Nas fls. 69/72 consta as intimações das Contribuintes referente ao decisório.

Nas fls. 74/99 a Contribuinte Contratante (CSN) apresentou Recurso Voluntario, contudo,
resta precluído seu direito por não ter impugnado a Decisão oportunamente.

Nas fls. 132/154 a Contribuinte Contratado (CBPO) apresentou Recurso Voluntario
aduzindo:

1) Aduz que ambos os contratos que deram origem á NFLD foram assumidos pelo
estabelecimento-filial do contribuinte cadastrado perante o CNPJ/MF sob o no
61.156.410/0210-37, o qual foi encerrado em 23/04/1998 aduzindo que o período de
funcionamento desta filial coincide quase exatamente com o período apurado.

2) Aduz que os serviços relacionados no contrato PI-1.605/00706 correspondem a
continuidade dos serviços envolvidos pelo contrato CI3-409/15841C, fundamentando
suas alegações na numeração das NF’s apresentadas.

3) Pleiteia a elisão da solidariedade pelo reconhecimento de que os recolhimentos
previdenciários com lastro na mão de obra registrada na filial /0210-67 fora utilizada
exclusivamente na execução dos contratos CI3-406/15814C e PI/1-605/00706.

4) Aduz fazer juntada também de todas as folhas de salário emitidas com vinculação
especifica á filial 0210-37 e suas correspondentes GRPS mensais, as quais comprova
o pleno recolhimento das obrigações previdenciárias.

5) Sustenta que o valor total das NF’s consideradas na NFLD totaliza R$ 14.869.900,81
e ante a aplicação dos 40% para aferição de mão-de-obra, perfazei-a o valor
apontados pela NFLD de R$ 5.947.960,32, continuando aduzindo que o valor total
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.898 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35570.000146/2007-50

das bases de cálculos das GRPS’s vinculadas a filial /2010-37 alcançaria o montante
de R$ 2.175.456,92.

6) Continua arguindo nulidade por precariedade dos critérios utilizados para aferição
indireta devendo o fisco ter buscado informações também junto à Empresa
Contratada me atenção a busca pela Verdade Material.

7) Sustenta que a empresa solidaria promoveu a integralidade do recolhimento
previdenciário ainda que tenha ocorrido em guias globalizadas.

8) Requer sejam verificadas nos bancos de dados sistematizados da própria Previdência
Social para que haja a efetiva investigação fiscal devendo os resultados serem
colocados á disposição dos Contribuintes.

9) E findam sua argumentação requerendo análise da documentação fiscal com a
investigação fiscal sistematizada ao sistema.

Nas fls. 159 faz juntada do Cartão CNPJ. Da Contribuinte Contratada.

Nas fls. 160/170 faz juntada de instrumentos de regularização processual.

Nas fls. 171/175 faz juntada dos Certificados de Matricula e Alteração CMA.

Nas fls. 176/198 faz juntada Notas fiscais referentes aos Contratos CI3-406/15814C e
PI/1-605/00706

Nas fls. 199 faz juntada de um NF referente ao contrato PI 1-605/00706.

Nas fls. 200/202 junta a Encomenda de Serviço no PI 1-405/25012.

Nas fls. 203/214 faz juntada de comprovante de registro de funcionário em 23/02/1996.

Nas fls. 216/398 faz juntada das GRPS arroladas na filial 0210-37.

Nas fls. 399 faz juntada de declaração expedida pelo Contador, de que haveria
regularidade contábil por parte da empresa contratada.

Nas fls. 400/411 faz juntada dos termos de abertura e encerramento dos livros contábeis.

Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.898 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35570.000146/2007-50

Nas fls. 412/414 faz juntada da decisão do MS referente á necessidade de deposito
prévio.

Continuamente, junto às fls. 418/423 proferiu-se Acordão pela 5o Câmara do Conselho
dos Contribuintes onde reconheceu-se a preliminar de decadência, visto que o STF declarou
inconstitucional os artigos 45 e 46 da Lei 8212 de 1991, aplicando porquanto o Art. 173, I do
CTN.

Inconformada, compareceu aos autos a Fazenda Nacional apresentando Embargos de
Declaração junto às fls. 427/428 suscitando que houve omissão quanto á constituição da NFLD
guerreada posto que a mesma decorre de lançamento em substituição á NFLD 35.007.354-6,
anteriormente anulada, e, considerando que a anulação ocorreu em 2005 e a ciência do novo
lançamento ocorreu em 12/2006, inexiste prazo superior a 5 anos apto a ensejar a decadência.

Desta forma, proferiu-se Acórdão junto as fls. 429/430 onde acolheu-se os Embargos
determinando que houvesse novo julgamento, o qual fora juntado às fls. 443/449 onde encontra-
se o Acordão sob no 2301-003.967 onde acolheu-se os Embargos de Declaração sustentando que
o vicio que deu ensejo á anulação da NFLD 35.007.354-6 teria natureza material e porquanto
restaria inaplicável o inciso II do Art. 173 do CTN e por consequência, restariam operada a
decadência dos lançamentos.

Inconformada, a Fazenda Publica apresentou recurso especial junto as fls. 452/466 onde
arguiu que a ausência de prejuízo a defesa afasta a anulação posto que a ausência de menção
expressa ao §3o do Art. 33 da Lei no 7 8212/91 não decorreria na nulidade da NFLD, e, caso não
reconhecida a ausência de nulidade, requereu-se também que a decretação de nulidade sob a
NFLD 35.007.354-6 fosse declarada de natureza formal.

A Contribuinte contratante (CSN) compareceu aos autos apresentando contrarrazões ao
recurso especial junto às fls. 503/525 onde suscitou o não preenchimento dos requisitos de
admissibilidade do recurso especial por não haver as supostas divergências apontadas bem como
se deveria reconhecer a decadência por ser um tema de ordem publica que extinguiria o feito nos
termos do artigo 156, inciso V do CTN. Suscitou também que caso houvesse o julgamento em
favor do REsp, deveriam os autos retornarem á Câmara de origem para que se julgasse os demais
termos do Recurso Voluntario.

Deu sequencia em suas contrarrazões reiterando argumentos em sentido á ausência de
comprovação da existência de débito bem como arguiu a retroatividade benigna da multa para
aplicação do Art. 61 da lei 9.430/96, limitando-a a 20%.

Isto posto, proferiu-se Acórdão junto as fls. 567/577 pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais o qual em apertada síntese firmou-se tese de que o vício contido na ausência da
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.898 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35570.000146/2007-50

exposição do dispositivo legal perfazei-a Vicio Formal, afastando-se a decadência com a ordem
de retorno á está Câmara para julgamento dos demais pontos do Recurso Especial.

Este é o relatório.

Voto
Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato
, Relatora.
Admissibilidade

A decisão do Acórdão da Impugnação da DRJ foi disponibilizada às Contribuintes em
20/08/2007, tendo sua ciência pela Contribuinte Contratante (CSN) em 24/08/2007 e pela
Contribuinte Contratada (CBPO) em 31/08/2007, conforme ARs de fls. 71/72.

A Contribuinte Contratante (CSN) apresentou seu Recurso Voluntário em 25/09/2007 (fl.
74/99), contudo, dá análise dos autos nota-se que a Contribuinte (CSN) fora notificada por
remessa postal em 26/12/2006, Fls. 32 referente ao Lançamento não apresentando impugnação,
como reforça a Decisão-Notificação no 17.422.4/0117/2007 em 25 de abril de 2007, junto ás fls.
61/66, desta forma, resta impossível o conhecimento do Recurso Voluntário apresentado.

Não sendo apresentadas as razões pela Contribuinte Contratante, devidamente notificada
do efetivo lançamento, não tem-se iniciado o contencioso administrativo em relação a si, não
sendo possível apreciar-se nesta oportunidade matérias não submetidas ao julgamento contido na
DRJ, como pacifico nos julgados do CARF.

Neste sentido:

LIMITES DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do
processo administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou
manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias
contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de maneira que
os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites
da
lide.
O efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo que foi
decidido pela instância a quo. Se o colegiado a quo, por ausência de efetiva
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.898 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35570.000146/2007-50

impugnação, não apreciou a matéria, não há que se falar em reforma do
julgamento. A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
ex vi do art. 25 do Decreto no 70.235/72, restringe-se ao julgamento de
"recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial, de modo que matéria não impugnada ou não
recorrida escapa à competência deste órgão.( No Acórdão 1301-002.745 -
Data da Sessão 21/02/2018)

Desta forma, quanto ao Recurso Voluntario Contribuinte Contratante (CSN), não se é
possível dar conhecimento, não integrando as razões deste voto.

A Contribuinte Contratada (CBPO), por sua vez, apresentou seu Recurso Voluntário em
28/09/2007 (fl. 132/158), portanto dentro do lapso temporal de 30 dias.

Conforme se observa da Impugnação Administrativa apresentada pela Contribuinte
Contratada (CBPO) a mesma suscitou argumentos em sentido á:

- Necessária realização de diligencias fiscalizadores na Empresa Contratada (CBPO)
para coleta de informações relacionadas aos fatos geradores das obrigações previdenciárias.

- Sustentar que se o Fisco tivesse tomado a cautela tendente a minimização de risco de
constituição do lançamento, teria identificado que o estabelecimento do Contribuinte Contratado
(CBPO) fora a filial / 0210-37 sustentado que todas suas obrigações previdenciárias foram
honradas, não havendo dívida tanto pela Contribuinte Contratada (CBPO) quanto pela
Contribuinte Contratante (CNS), reiterando que todas as GRPSs vinculadas á esta NFLD
restariam registradas no estabelecimento-filial 0210-37.
- Sustentar a ilegitimidade do lançamento por arbitramento via apuração aferição
indireta efetuada na contabilidade da Contribuinte Contratante (CNS) posto que a Contribuinte
Contratada (CBPO) detém todas as comprovações de recolhimento bem como goza de uma
contabilidade absolutamente regular, e, assim, requer o cancelamento integral da NFLD.
Desta forma, limitam-se os argumentos passiveis de apresentação de Recurso Voluntário
tão somente os concernentes á necessidade maiores diligencias por parte do fisco, a suposta
existência das GRPSs registrados na filial/0210-37 e ilegitimidade da apuração por aferição
indireta por existirem todos os documentos passiveis de comprovação do adimplemento bem
como questionamento quanto a aplicação da alíquota de 40% por não trata-se de construção civil,
mas sim aluguel de maquinários.

Todas as demais matérias consideram-se não impugnadas e porquanto, não conhecidas
para fins de interposição de Recurso Voluntario.

Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-006.898 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35570.000146/2007-50

Nesta senda, merece trazer à baila a norma contida no Decreto no 70.235 de 06 de março
de 1972, o qual dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras providências, deixando
muito claro no seu art 17 a questão da preclusão. Vejamos:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.

Ou seja, quando não impugnada a matéria no momento devido, ocorre a preclusão, que
pode ser definida como a extinção da faculdade de se praticar determinado ato processual devido
já haver ocorrido a oportunidade para realizá-lo.

Neste sentido:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO EM RECURSO
VOLUNTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
No Processo Administrativo Fiscal devem ser observados os Princípios
Processuais da Impugnação Específica e da Preclusão, sendo que as matérias
não propostas em sede de Manifestação de Inconformidade não podem ser
deduzidas em Recurso Voluntário. Impossibilidade de inovação recursal, nos
termos
do
artigo
17
do
Decreto
no
70.235/72.
Recurso
Voluntário
Não
Conhecido.
Crédito Tributário Mantido. No Acórdão 3402-005.802 - Data da Sessão
25/10/2018.

Portanto, conhece parcialmente do Recurso Voluntário da Contribuinte Contratada
(CNBPO), não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade da multa de
mora aplicada, declarando precluído os demais fundamentos para inaplicabilidade da multa de
mora no presente caso. Da parte conhecida, passa-se à análise do mérito.

MÉRITO

FALTA DE COMPROVAÇÃO EXISTENCIA DO DÉBITO – ARBITRAMENTO POR
AFERIÇÃO INDIRETA

Inicia sua argumentação em sentido a suscitar que não haveria prova da existência do
débito por parte da Fiscalização, contudo, da análise dos autos observa-se que foram solicitados
a notificada, mediante Termo de Intimação para Apresentação de Documentos – TIAD, emitidos
em 27/07/2006, a comprovação dos recolhimentos das contribuições previdenciárias, inclusive as
incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados, incluídas também notas
ficais/faturas/recibos, correspondentes aos serviços executados, não sendo os mesmos
apresentados o que ensejou o lançamento por arbitramento via aferição indireta conforme narra o
Relatório Fiscal de fls. 30-33.
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-006.898 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35570.000146/2007-50

A Aferição indireta tem sua disposição em nosso ordenamento jurídico nos dispositivos:

Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete
arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das
contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de substituição; e à
Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar, lançar
e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas
alíneas “d” e “e” do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os
órgãos, na esfera de sua competência, promover a respectiva cobrança e
aplicar as sanções previstas legalmente.
§ 1o É prerrogativa do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e do
Departamento da Receita Federal-DRF o exame da contabilidade da
empresa, não prevalecendo para esse efeito o disposto nos arts. 17 e 18
do Código Comercial, ficando obrigados a empresa e o segurado a
prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados.
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e
indireta, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liqüidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas nesta
Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do
Seguro Social-INSS e o Departamento da Receita Federal-DRF podem,
sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que
reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova em
contrário.
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários
pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido
mediante cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional à área
construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao proprietário,
dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa co-
responsável o ônus da prova em contrário.
CTN. Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-006.898 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35570.000146/2007-50

calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e,
sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
CTN Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em
consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos
jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará
aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as
declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos
expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado,
ressalvada,
em
caso
de
contestação,
avaliação
contraditória,
administrativa ou judicial.

Nota-se que embora faça juntada de diversos documentos junto á apresentação de seu
Recurso Voluntário, os mesmos não foram fornecidos ao Fisco antes da decisão administrativa
de primeira instancia, desta forma, aquele tempo, não há que se falar em inaplicabilidade da
modalidade de arbitramento por aferição indireta, desta forma, passasse á análise da referida
documentação para aferir se a mesma teria o condão de afastar o lançamento pois tal declaração
esta sob o alcance dos poderes desta decisão.

Aduz a Contribuinte que ambos os contratos (CI3-406/15814C e PI/1-605/00706) que
deram origem á NFLD foram assumidos pelo estabelecimento-filial do contribuinte cadastrado
perante o CNPJ/MF sob o no 61.156.410/0210-37, o qual foi encerrado em 23/04/1998 aduzindo
que o período de funcionamento desta filial coincide quase exatamente com o período apurado.

Aduz efetuar também juntada de quadro descritivos das NF’s arrolando as pertinentes
ao Contrato CI3-409/15814C emitidas pelo CNPJ da Matriz e da filial, bem como as NF’s
referentes ao contrato PI 1-605/00706 emitidas por CNPJ/0210-37, juntando também uma NF
referente a especifico serviços prestado a CSN mas não arrolado na NFLD.

Ao adentrarmos na efetiva análise dos documentos apresentados notamos que faz
juntada junto as fls. 176/192 de Notas fiscais referentes ao Contrato CI3-409/15814C
concernente a aos períodos de 01/1996 – 04/1996 – 05/1996 – 06/1996 – 08/1996 – 09/1996 /-
11/1996 – 02/1997.

Continuamente, junto à fl. 193/199 observamos NF emitida em relação ao contrato PI 1-
605/00706 referente ao período de 01/1997 e 05/1997.

Nas fls. 216/398 faz juntada das GRPS arroladas na filial 0210-37.

Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-006.898 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35570.000146/2007-50

Nota-se que não foram apresentados todos os documentos solicitados pelo fisco, sendo
porquanto, legitima a Aferição Indireta efetuada, não ensejando nenhuma causa passível de
nulidade.
Neste sentido:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/01/2004
a
31/03/2007
AFERIÇÃO
INDIRETA.
Ocorrendo recusa, sonegação ou apresentação deficiente de qualquer
documento ou informação, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, na forma
da
Lei.
VÍNCULO PREVIDENCIÁRIO. ENQUADRAMENTO. COMPETÊNCIA
DA
FISCALIZAÇÃO.
No
Acórdão
2301-006.435
-
Data
da
Sessão
11/09/2019)

Contudo, da análise do OSs/DAF 51/92 E 165/97 é possível aferir-se que há de se
considerar a natureza do serviço para definição da alíquota aplicável , visto que é possível
identificar-se dentre os documentos fornecidos provas hábeis a indicar a ocorrência de aluguel de
maquinário, o que legitima a dedução na alíquota aplicável, obtendo o seguinte abatimento:

Portanto, entendo ser legítimo o lançamento operado por aferição indireta
(arbitramento) mas pondero que na presença de NF’s que demonstrem a ocorrência de aluguel de
maquinário, tem-se a aplicação de alíquota distinta para a definição de salário-de-contribuição
sendo viável o provimento ao Recurso Voluntário para considerar o percentual de 12% sobre as
Notas Fiscais determinando a compensação na forma da planilha supra descrita.
CONCLUSÃO

Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-006.898 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35570.000146/2007-50

Ante ao exposto, voto por não conhecer do recurso apresentado pela CSN e, quanto ao
recurso apresentado pela CBPO, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar parcial provimento para
considerar o percentual de 12% sobre as notas fiscais para a definição do salário-de-contribuição
e determinar a compensação das guias anexadas aos autos.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato

Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital